Tribunal: TJES
Processo: 5001703-59.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001703-59.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE EUDES CAVATTI e outros (4)
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001703-59.2018.8.08.0030

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
:
LUANA CALIMAN CAVATTI

ALZENIR SONIA CALIMAN CAVATTI

LORENA CALIMAN CAVATTI

JOSE EUDES CAVATTI JUNIOR

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas id
564438
. Guia de comprovação de custas aos id 564432.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de ação de

danos morais
.
Aduz o recorrido que a falta de energia é constante em sua na residência, localizada no Distrito de Degredo, Balneário de Pontal do Ipiranga, e mesmo com inúmeros contatos efetuados junto a ré o problema nunca foi solucionado pela Concessionária.

Relata ainda o autor que possui um pequeno mercado que igualmente dependente de energia elétrica para conservar e manter a qualidade de seus produtos, além do que deve consumir alimentos frescos e pastosos, em razão de uma cirurgia que o requerente foi submetido, sendo indispensável o serviço de energia elétrica. Em suas razões recursais, alega a recorrente que a mera afirmação de testemunha de que havia falta de energia elétrica, não possui o condão de comprovar um fato. Aduz, ainda que não há comprovação de dano moral, porquanto somente mero dissabor, não passível de indenização por danos morais. Requer a reforma integral, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4.
A questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre a responsabilidade da concessionária e a falha na prestação de serviço.
5.
Pois bem, entendo que a r. sentença de piso não merece reforma, devendo manter-se conforme lançada. Pela leitura dos autos, vejo que o autor faleceu sem ver a resolução do problema, conforme certidão aos id 564402. O mesmo, à época, colacionou aos autos todas as tratativas de resolução da demanda de forma administrativa, sem êxito. À época dos fatos, o autor estava debilitado e necessitava de energia para seus cuidados, o que ocorreu foi defeito na prestação de serviços, pois, havia queda constante da energia da unidade consumidora, que nunca fora averiguado pela ora recorrente. Entendo que a recorrida juntou aos autos prova de suas alegações, inclusive o comprovante do eletricista que foi necessário para fazer os devidos reparos. Neste ínterim, entendo que a ora recorrente não junta aos autos qualquer comprovação, ou declaração que a exima dos danos causados, ou que no local da unidade consumidora não havia queda energia, não passando as fundamentações da recorrente de meras alegações. Quanto aos danos morais, entendo cabíveis, ante o defeito elidido pela concessionária, que poderia resolver de forma eficiente administrativamente, ultrapassando a situação do mero dissabor, sendo passível de indenização por danos morais. Por isso, a r. sentença de piso merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Sentença que julgou parcialmente procedente e confirmou a tutela de urgência para que a recorrente se exima de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir do arbitramento e com juros a partir da citação, que merece permanecer intocável
.

6
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.